Tribunal: TJDFT
Processo: 0737650-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em execução fiscal, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca quanto à origem alimentar dos recursos. O agravante requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 salários-mínimos, alegando tratar-se de verbas salariais essenciais à sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil prevê a impenhorabilidade de verbas salariais e valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, conforme art. 833, incisos IV e X, do CPC.
4. Os extratos bancários demonstram transferências regulares de empresa da qual o agravante é sócio-gerente, sem comprovação de que se trata de lucros ou dividendos.
5. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT reconhece a impenhorabilidade de valores poupados até o limite legal, mesmo que mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras, salvo má-fé ou fraude.
6. A movimentação financeira não descaracteriza, por si só, a natureza alimentar dos valores recebidos regularmente como remuneração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, ainda que mantida em conta corrente ou aplicações financeiras, salvo comprovação de má-fé, fraude ou abuso. 2. A movimentação financeira não descaracteriza, por si só, a natureza alimentar dos valores recebidos regularmente como remuneração.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X; § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.151.856/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023. TJDFT, Acórdão 1745460, AI 0731254-46.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/08/2023, p. 29/08/2023.